Tribunal: TJPA
Processo: 0002859-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002859-41.2013.8.14.0301

APELANTE: JAIR MARCELO BULCAO SAMPAIO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0002859-41.2013.8.14.0301

APELANTE: JAIR MARCELO BULCAO SAMPAIO

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO(A): KENIA SOARES DA COSTA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 1. O autor firmou com o Banco requerido contrato de financiamento, para aquisição do veículo a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e iguais. Ingressou com ação pleiteando a revisão do contrato alegando abusividade nas cláusulas contratuais. 2. CORRETA A SENTENÇA A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR. Nos contratos de crédito para financiamento de veículos não há impossibilidade de capitalização mensal de juros, eis que os juros moratórios são aqueles impostos ao devedor por ocasião do atraso no cumprimento da obrigação, ou seja, decorrentes de sua constituição em mora. Na lei nº 10.931/04, que rege as cédulas de crédito bancário, não há disposição acerca dos índices de juros de mora. 3. ENCARGOS LIVREMENTE PACTUADOS. Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal. No caso, a cobrança dos juros moratórios ocorreu em respeito aos limites legais, não havendo abusividade neste aspecto. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0002859-41.2013.8.14.0301

APELANTE: JAIR MARCELO BULCAO SAMPAIO

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO(A): KENIA SOARES DA COSTA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JAIR MARCELO BULCAO SAMPAIO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível de BELÉM/PA, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida contra
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

A sentença
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e extinto o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I)
. Condenado o autor nas custas processuais e honorários advocatícios impostos em 10% sobre o valor da causa.

SÍNTESE DOS FATOS
: A ação foi proposta alegando o autor que firmou com o BANCO requerido contrato de financiamento, para aquisição do veículo Marca GM CELTA 2P LIFE ANO E MODELO 2010/2011, PLACA NSZ3397 tendo financiado o valor de R$ 25.500,00 em 60 parcelas de R$ 760,89 (setecentos e sessenta e oitenta e nove centavos)

Argumentou o autor que após pagamento de 15 parcelas do referido financiamento, constatou, após contratar uma assessoria financeira, que os juros cobrados pelo banco réu eram abusivos, tendo este sido procedidos através de cálculo de juros compostos, vindo assim a só beneficiar a instituição financeira, requerendo ao final tanto a suspensão dos pagamentos das parcelas restantes, quanto a revisão integral da relação contratual, declarando nulas cláusulas abusivas e condenando o banco requerido ao pagamento de repetição de indébito dos valores que o autor alega ter pago indevidamente, bem como que a referida instituição seja condenada a rever as taxas de juros cobradas. Sendo estes os mesmos argumentos trazidos em apelação cível.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL: 0002859-41.2013.8.14.0301

APELANTE: JAIR MARCELO BULCAO SAMPAIO

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO(A): KENIA SOARES DA COSTA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A ação foi proposta alegando o autor que firmou com o BANCO requerido contrato de financiamento para aquisição do veículo automotor, no valor de R$ 25.500 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), mediante contrato de alienação fiduciária na modalidade CDC em 60 parcelas mensais de R$ 760,89 (setecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos); e que depois de efetuar o pagamento da 15ª parcela, verificou que os juros cobrados pelo banco recorrido eram abusivos, pela qual pretende a revisão do contrato firmado entre as partes.

A sentença indeferiu o pedido autoral.

Aqui também entendo que nada há a ser reformado, pois os juros procedidos pela parte recorrida se mostram em termos com a legislação vigente e a jurisprudência pátria atual, não existindo razão para nenhuma repetição de indébito do que já foi pago, muito menos a pretendida revisão de um juros acordado e firmado entre as partes, através de seu livre arbítrio, mostrando-se tanto as cobranças, quanto os pagamentos devidamente legais.

Vejamos os julgados a seguir:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de empréstimo. Embargos à execução. 1. Não houve cerceamento de defesa, os elementos dos autos eram suficientes para esclarecimento das questões. 2. Conquanto já se tenha resolvido que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do STJ), tal aplicação fica restrita aos casos de efetiva relação de consumo, com destinatário final. 3. Título execução extrajudicial que goza de exigibilidade, certeza e liquidez (art. 784, III, NCPC). 4. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente. 5. Não há de se falar em capitalização no caso de financiamentos em parcelas fixas, onde em regra os juros já são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. Embargos rejeitados. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10156235820158260068 SP 1015623-58.2015.8.26.0068, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 20/10/2016, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Autor se insurge acerca da prática de anatocismo e utilização da Tabela Price para amortização da dívida. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a capitalização mensal de juros é legal quando expressamente prevista no contrato, sendo essa a hipótese dos autos. Precedente desta Corte Estadual. É pacífico na jurisprudência desta Corte a possibilidade da utilização da Tabela Price para cálculo de amortização de dívida, desde que não seja cumulada com a prática de juros abusivos. Entendimento da Corte Superior o sentido de que Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada . Devolução que se impõe, na forma dobrada. Legalidade na cobrança de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, ausente a previsão de comissão de permanência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00002294520208190004 202300138799, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 15/06/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª)

Assim, aos juros remuneratórios, as instituições financeiras regidas pela Lei 4.595/64, não se subordinam à limitação da taxa legal de juros prevista no Dec. 22.626/33, tendo o STF consagrado entendimento pela não auto aplicabilidade do art. 192, § 3º da CF (já revogado pela Emenda n. 40/03) atraindo a aplicação das Súmulas 596 e 648 do STF, assim, perfeitamente cabível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para a remuneração do capital, consubstanciado no crédito utilizado pelo cliente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido também que não se aplica o art. 591 c/c 406 do Código Civil aos contratos bancários, não estando submetidos à limitação de juros remuneratórios. Apenas os juros moratórios ficam circunscritos ao teto de 1% ao mês para os contratos bancários não regidos por legislação específica.

Juros moratórios são aqueles pactuados entre as partes como uma forma de retribuição pela disponibilidade do numerário, enquanto que os juros moratórios são aqueles estipulados como uma forma de punição pelo atraso no cumprimento da obrigação estabelecida.

De acordo com a Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não se sujeitam também a limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), salvo hipóteses específicas. É possível que sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida. É necessário analisar se os índices aplicáveis desfavoravelmente ao consumidor se encontram flagrantemente exorbitantes para que somente então se possa falar em revisão por parte do judiciário do que fora aventado entre as partes.

A capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito foi firmado já na vigência da referida Medida Provisória.

Nesse sentido temos a decisão do STJ:

CONTRATO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. POSSIBILIDADE. MP Nº 2.170-36/2001. I - Admite-se a capitalização mensal nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, celebradas a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do artigo 5º da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001. II - Na via especial, descabe a apreciação de possível afronta a dispositivo da Constituição Federal. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no Ag: 565360 RS 2003/0199473-6, Relator: Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 14/03/2005 p. 323)

E, mais, o contrato foi contraído para pagamento em parcelas pré-fixadas, o que o diferencia dos contratos de cheque especial ou de cartão de crédito, portanto, o autor teve prévia e inequívoca ciência do valor total do crédito liberado e do valor unitário das parcelas, tanto que assinou o contrato.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a sentença combatida
in totum
, por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorário advocatícios, tendo em vista estar amparada pelos benefícios da justiça gratuita, deferidos ainda em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Belém,

DE

DE 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024